Tribunal: STF
Processo: AI 792459
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Fundamento não impugnado. Incidência da Súmula nº 287/STF. Precedentes. Pretensão de conferir efeito suspensivo ao agravo. Impossibilidade. Recurso destituído de efeito suspensivo (art. 317, § 4º, do RISTF).



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. A pretensão de conferir efeito suspensivo ao agravo é desprovida, no caso, de qualquer razoabilidade jurídica, pois o recurso, em regra, é destituído de efeito suspensivo (art. 317, § 4º, do RISTF).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.